Tribunal: TJPA
Processo: 0000785-25.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. INVASÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU JUSTA CAUSA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e da invasão de domicílio; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, (iii) a redução da pena-base ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais foi legítima; (ii) saber se o ingresso no domicílio do apelante, sem mandado judicial, foi válido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal foi legítima, pois houve fundada suspeita diante da tentativa de fuga do apelante ao avistar a viatura, em conformidade com o art. 244, do CPP, e a jurisprudência consolidada. 4. O ingresso no domicílio, entretanto, não se mostra válido, uma vez que não houve comprovação de autorização do morador, nem justa causa concreta a amparar a medida, contrariando o art. 5º, XI, da CF/1988, e o entendimento firmado pelo STF no RE nº 603.616/RO. A mera apreensão de entorpecentes em via pública não autoriza, por si só, a invasão de domicílio. 5. Reconhecida a nulidade das provas obtidas a partir da violação domiciliar, e não havendo outros elementos suficientes, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação criminal provida. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 240, § 2º, 244, 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 5/11/2015; STJ, AgRg no RHC nº 162.394/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/5/2022; STJ, AgRg no HC nº 762.045/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/12/2022; STJ, AgRg no HC nº 768.226/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 8/5/2023; STJ, AgRg no HC nº 816.902/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/5/2024; STJ, AgRg no HC nº 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC nº 872.029/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024; STJ, AgRg no HC nº 939.553/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. do TJSP), Sexta Turma, j. 30/4/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000785-25.2020.8.14.0024

APELANTE: KESLY SILVINO ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. INVASÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU JUSTA CAUSA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e da invasão de domicílio; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, (iii) a redução da pena-base ao mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais foi legítima; (ii) saber se o ingresso no domicílio do apelante, sem mandado judicial, foi válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal foi legítima, pois houve fundada suspeita diante da tentativa de fuga do apelante ao avistar a viatura, em conformidade com o art. 244, do CPP, e a jurisprudência consolidada.

4. O ingresso no domicílio, entretanto, não se mostra válido, uma vez que não houve comprovação de autorização do morador, nem justa causa concreta a amparar a medida, contrariando o art. 5º, XI, da CF/1988, e o entendimento firmado pelo STF no RE nº 603.616/RO. A mera apreensão de entorpecentes em via pública não autoriza, por si só, a invasão de domicílio.

5. Reconhecida a nulidade das provas obtidas a partir da violação domiciliar, e não havendo outros elementos suficientes, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação criminal provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 240, § 2º, 244, 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 5/11/2015; STJ, AgRg no RHC nº 162.394/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/5/2022; STJ, AgRg no HC nº 762.045/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/12/2022; STJ, AgRg no HC nº 768.226/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 8/5/2023; STJ, AgRg no HC nº 816.902/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/5/2024; STJ, AgRg no HC nº 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC nº 872.029/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024; STJ, AgRg no HC nº 939.553/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. do TJSP), Sexta Turma, j. 30/4/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Kesly Silvino Rocha da Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade na busca pessoal e de invasão de domicílio. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
ABORDAGEM ILEGAL INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO ATIPICIDADE TEMA 506 DO STF

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, o policial Aquino ouvido como testemunha, em juízo, relatou o contexto fático do flagrante do crime em questão. Disse que receberam denúncia de tráfico de drogas, e que ao se deslocarem para o local viram o réu e sua companheira em frente à casa, em atitude suspeita – tentaram se evadir ao ver a viatura, o que deu ensejo à revista.

Percebo que a abordagem inicial é legítima, pois estava imbuída de fundadas suspeitas – fuga ao avistar a polícia -, não havendo ilegalidade a ser reconhecida, sendo lícita as provas nela colhidas.

Para ratificar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas corpus.

2. Consta dos autos que o agravante demonstrou nervosismo, tentou se esquivar, ameaçando retornar, tentou empreender fuga, teria ameaçado e tentado agredir os policiais.

3. O Juízo de primeira instância absolveu o agravante do delito de resistência, mas manteve a condenação por tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se havia fundada suspeita para busca pessoal.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência consolidada exige a existência de fundada suspeita, baseada em elementos objetivos, para a realização de busca pessoal sem mandado judicial.

6. No caso concreto, a busca pessoal foi considerada legítima, pois atendeu aos requisitos de sindicabilidade e referibilidade, conforme estabelecido pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A fundada suspeita para busca pessoal deve ser baseada em elementos objetivos e circunstâncias do caso concreto. 2. Comportamento nervoso e
tentativa de fuga ao avistar a polícia configuram fundada suspeita para abordagem.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2º; CPP, art. 244; CPP, art. 157.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 872.029/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.

(AgRg no HC n. 939.553/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) (grifei)

Por outro lado, verifico, pelo conjunto probatório, que os policiais adentraram no imóvel do réu após suposta confissão de que teria mais entorpecente no imóvel (onde encontraram outra porção pequena (12 embalagem de maconha) e mais uma balança de precisão).

Em que pese o policial Aquino ter relatado que recebeu autorização para ingresso no imóvel, não há nos autos a comprovação correlata,
contrariando a jurisprudência do STJ

(AgRg no RHC n. 162.394/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022).

Além disso, destaco que a mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso no domicílio do suspeito, porque não autoriza, por si só, presumir a existência de mais objetos ilícitos no interior da residência (HC n. 816.902, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/05/2024.).

Logo, imperioso a declaração de nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INDICAÇÃO DE USUÁRIO ADOLESCENTE. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se ante uma situação de flagrante delito.

2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância.

3. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a apreensão de drogas com usuário adolescente e sua indicação de que a compra havia sido feita naquele local, tampouco a posterior apreensão da droga na posse do paciente, como na espécie.

4. "Esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio" (AgRg no HC n. 762.045/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 768.226/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Assim sendo, reconheço a nulidade das provas obtidas mediante a invasão do domicílio
, e não tendo sido encontrado nada com o ora recorrente em revista fora do imóvel, absolvo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, reconhecendo a nulidade d
as provas obtidas através e a partir da invasão de domicílio do apelante, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 27/08/2025